Tribunal: TJES
Processo: 5001298-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001298-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NORIVAL MAZIN BATISTA e outros
AGRAVADO: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001298-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORIVAL MAZIN BATISTA, SILVANA SILVESTRINI DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL MAIA VIANA DA SILVA - ES33505, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA - ES23545-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL MAIA VIANA DA SILVA - ES33505, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA - ES23545-A
AGRAVADO: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, CARLOS FERNANDO MARTINS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARINA VIANA PECANHA - ES31510, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARINA VIANA PECANHA - ES31510, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo, interposto

contra
a
decisão proferida
pel
o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível de Itapemirim, ES, que rejeitou a inversão do ônus da prova por não se tratar de relação consumerista.

Em suas razões,
o agravante alega
que
(i) deve ser aplicado do Código de Defesa do Consumidor, vez que o Sr. Carlos, um dos requeridos, era sócio-administrador da empresa agravada; e (ii) a negociações foram realizadas na sede da empresa.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau. Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001298-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORIVAL MAZIN BATISTA, SILVANA SILVESTRINI DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL MAIA VIANA DA SILVA - ES33505, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA - ES23545-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL MAIA VIANA DA SILVA - ES33505, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, YASMIN MAIA VIANA DA SILVA - ES23545-A
AGRAVADO: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, CARLOS FERNANDO MARTINS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARINA VIANA PECANHA - ES31510, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARINA VIANA PECANHA - ES31510, EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo, interposto

contra
a
decisão proferida
pel
o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível de Itapemirim, ES, que rejeitou a inversão do ônus da prova por não se tratar de relação consumerista.

Em suas razões,
o agravante alega
que
(i) deve ser aplicado do Código de Defesa do Consumidor, vez que o Sr. Carlos, um dos requeridos, era sócio-administrador da empresa agravada; e (ii) a negociações foram realizadas na sede da empresa.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
os agravantes celebraram contrato de compra e venda de imóvel com a agravada, sendo o saldo remanescente de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
). Após tomarem posse do bem, contratarem arquiteta, realizarem limpeza e aterramento do terreno, foram informados por vizinhos que o bem estava irregular.

Continuaram narrando que buscaram informações junto
à agravada, mas não obtiveram resposta. Assim, ao entrarem em contato com o antigo proprietário, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – FITEE, foram informados que a primeira requerida não havia cumprido integralmente a obrigação, restando pendente o pagamento de quantia relativa ao contrato firmado, razão pela qual não poderiam obter escritura pública do imóvel, tampouco realizar edificações.

Analisando novamente os autos, não vislumbro, neste momento, indícios de relação de consumo entre as partes. Os agravantes firmaram, primeiro, contrato de promessa de compra e venda com o Sr. Carlos, sócio da empresa também agravada. Após, realizaram distrato e um novo contrato foi realizado com a empresa
Investidora Variável Y LTDA.

Nesse passo, o fato de a parte contrária ser pessoa jurídica, por si só, não presume a hipossuficiência dos agravantes. Além disso, não é toda e qualquer relação de consumo que acarretará a inversão do ônus probatório, mas, sim, quando houver indícios d
a
hipossuficiência do eventual consumidor.

Destaco, ainda, que os agravantes não demonstraram quais provas estariam impossibilitados de produzir.

Com base no exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O
fato de a parte contrária ser pessoa jurídica, por si só, não presume a hipossuficiência dos agravantes. Além disso, não é toda e qualquer relação de consumo que acarretará a inversão do ônus probatório, mas, sim, quando houver indícios d
a
hipossuficiência do eventual consumidor.
2.
Destaco, ainda, que os agravantes não demonstraram quais provas estariam impossibilitados de produzir.
3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.